Tribunal: CARF
Processo: 15540.720276/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720276/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
C C I TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRAVIO.
A ocorrência de extravio de documentos em razão de catástrofes naturais não
justifica a inércia permanente do contribuinte em promover a devida
comunicação à Junta Comercial e a recomposição de sua escrituração,
evidenciando a regularidade do lançamento fiscal decorrente de falta de
apresentação de documentos solicitados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
59.330, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ (fl. 222 a 228), que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte contra a
exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD 51.004.490-5 e assim relatou a
lide administrativa:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD u° 51.004.490-5) lavrado contra a
empresa acima identificada, por descumprimento aos §§2° e 3o do artigo 33, da Lei
8.212/91, motivado pela falta de exibição de documentos relacionados com as
contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720276/2012-10
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720276/2012-10

2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls. 07/08, embora intimada a
apresentar os documentos necessários através dos Termos de Intimação Fiscal datados
de 16/12/2011, 08/02/2012, 05/04/2012, 28/05/2012, 13/06/2012, 25/07/2012 e
21/09/2012., a Autuada não apresentou o Livro Caixa para o período de 10/2006 a
07/2011.
3. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, n,
"j" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e
atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 2, de 06/01/2012, totalizando
R$16.170,98. Não foram constatadas circunstâncias agravantes na aplicação do valor
da multa.
Da Impugnação
4. Notificada do Auto de Infração em 26/09/2012 (fl.3), a interessada
apresentou impugnação de fls.41/45, em 24/10/2012, alinhando os argumentos a
seguir sintetizados:
4.1. Alega que os documentos fiscais e contábeis guardados em armários os
documentos fiscais e contábeis que se encontravam guardados em armários foram
destruídos pela catástrofe climática ocorrida na cidade na noite do dia 11/01/2011.
Argumenta que essa ocorrência teria sido devidamente publicada em órgãos oficiais
conforme determina a legislação pertinente.
4.2. Solicita o cancelamento do AI.
5. É o Relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação improcedente por considerar que o extravio dos documentos foi publicado
em 19 de outubro de 2012, um ano e nove meses depois de efetivamente ocorrido e quase um
ano após o início do procedimento fiscal, que se deu em outubro de 2011.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de setembro de 2013, conforme AR de fl. 54, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 62, em que pleiteia a
reconsideração da Decisão de 1a Instância, apontando que o evento natural catastrófico ocorrido
na cidade de Nova Friburgo/RJ deixou a comunidade totalmente isolada por vários dias,
impedindo o cumprimento de obrigações em todos os setores, do que resultou diversos atos de
órgãos públicos objetivando amenizar as dificuldades enfrentadas pela população. Afirma que
houve decretação de calamidade pública que permaneceu por dois anos. Sustenta, ainda, que,
diante de tal cenário, não foi e nem seria possível recompor a escrituração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Como se vê, temos que a autuação decorre da não apresentação de documentos
que a empresa alega que teriam sido extraviados por ocasião das fortes chuvas que caíram sobre
a região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720276/2012-10

A gravidade deste lamentável evento natural não está sob avaliação, já que é
inconteste que a quantidade de vítimas fatais dá o tom dos imensuráveis prejuízos causados à
região.
Não obstante, temos de nos ater ao que prevê a legislação, pois o que se discute
nos autos é o lançamento fiscal e este decorre de atividade plenamente vinculada, nos termos do
art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN), cabendo apenas a este Colegiado apresentar sua avaliação
quanto à compatibilidade da atividade fiscal aos termos da legislação correlata.
Neste sentido, há de ser reconhecer a correção do encaminhamento dado pela
Decisão recorrida, que destacou com maestria os seguintes excertos:
Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1.969:
Art. 10 - (Extravio, deterioração ou destruição de livros) - Ocorrendo extravio,
deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse
da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa
informação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo Único - A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada
depois de observado o disposto neste artigo.

Instrução Normativa DNRC (Departamento Nacional do Registro do
Comércio) n.o107, de 23/05/2008:
Art. 26. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos
instrumentos de escrituração, o empresário ou a sociedade empresária fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste fará minuciosa informação, dentro de quarenta e
oito horas à Junta Comercial de sua jurisdição.
§ 1o Recomposta a escrituração, o novo instrumento receberá o mesmo número
de ordem do substituído, devendo o Termo de Autenticação ressalvar,
expressamente, a ocorrência comunicada.
§ 2o A autenticação de novo instrumento de escrituração só será procedida após
o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Como se vê, há prazo previsto na legislação para que as medidas relacionadas aos
casos de extravio de documentos sejam adotadas.
É fato que a catástrofe natural ocorrida na cidade em comento poderia ter
impedido tal providência no prazo fixado, mas não se justificaria que nenhuma medida fosse
adotada pela sociedade empresária.
Nota-se que a recomposição da escrituração se impõe e se os eventos ocorridos
tornassem a mesma impossível, o que seria pouco provável, já que sempre há informações que
estão disponíveis em arquivos de terceiros (bancos, fornecedores, clientes, etc), caberia ao
contribuinte tratar do tema com a Junta Comercial de sua circunscrição.
No caso específico da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, pode-se
afirmar que tal instituição não se manteve inerte diante de tal cenário. Uma pesquisa rápida em
seu sítio na rede mundial de computadores foi suficiente para indicar que, ainda em janeiro de
2011, foi decidida a isenção de emolumentos até 25 de julho de 2011.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720276/2012-10

Não é crível que a empresa não tivesse tido a oportunidade de adotar as medidas a
seu cargo, ainda que fora dos limites normativos (48 horas), já que a vida seguiu e a própria
JUCERJA abriu mão de sua remuneração com vistas a minimizar os impactos do episódio em
comento.
Ademais, o Agente do Fisco promoveu o início da ação fiscal em outubro de
2011, no estabelecimento da empresa, evidenciando que alguma medida de normalidade já
estivesse em curso. Por outro lado, a autuação ocorreu após diversas intimações pessoais sem
qualquer resposta, a última em 24 de setembro de 2012, culminando com a emissão do Auto de
Infração cientificado ao contribuinte em 26 de setembro de 2012.
A partir daí, às vésperas de apresentar a impugnação, o recorrente promoveu a
publicação do alegado extravio no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Assim, além de
ter levado a termo tal ação após o início do procedimento fiscal, o fez após a autuação, o que
evidencia a correção do lançamento e da decisão recorrida.
Conclusão:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720276/2012-10

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital